Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729494-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMERINDA PINHEIRO CAVALCANTE AGRAVADO: CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, MARIO NOBUYUKI HIRAMATSU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALMERINDA PINHEIRO CAVALCANTE, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em Execução de Título Extrajudicial proposto por CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA e outro, ora exequentes/agravado, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de impugnação, ID 158145971, na qual a executada Almerinda Pinheiro Cavalcante alega/requer: (a) nulidade da citação; (b) prescrição; (c) nulidade do bloqueio judicial (desbloqueio do valor R$ 6.139,28); (d)declaração de nulidade dos atos praticados a partir da citação; (e) devolução dos prazos para apresentar a defesa. Na petição acostada ao ID 162255111, requereu desbloqueio do veículo. Foi realizada pesquisa via SISBAJUD, a qual resultou bloqueado o valor, R$ 9.104,74, ID 156553634. Além disso, foi imposta restrição de circulação do veículo de placa FSG0B15. Manifestação do credor, ID 162164855. Ação proposta contra BSB Comércio de Peças elétricas LTDA - EPP em 21/10/2015, fundada em contrato de locação, ID 29267995, página 10 (datado de 19/03/2014, planilha de débito, página 59, atraso da primeira parcela 30/04/2015). Petição inicial recebida, ID 29267996 (14/12/2015). Petição de emenda incluindo as fiadoras, ID 29268012 (23/02/2017), recebida ID 29268014 (27/04/2017). A executada Almerinda foi citada, conforme diligência de ID 29268018, página 34, certificada a citação, página 37. Edital de citação dos demais executados, BSB COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA - ME e RAYSSA KARLA MERG, ID 148557162 (06/02/2023). Curadoria não apresentou embargos, ID 155087765. É o breve relato. Decido. I - Da nulidade da citação e da prescrição Não há o que se falar em nulidade da citação da executada Almerinda Pinheiro Cavalcante, uma vez que ela recebeu pessoalmente o mandado, por epístola, conforme aviso de recebimento acostado, ID 29268018, página 34. Quanto à prejudicial de prescrição, esta não tem passagem. A execução foi ajuizada em 21/10/2015, aplicando-se ao caso a regra do § 1o do art. 240 do CPC, ainda que alguns dos executados tenham sido citados depois do transcurso de três anos. Com efeito, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução contra o devedor de contrato de aluguel é de 3 (três) anos, a contar do inadimplemento, nos termos do art. 206, §3, do CPC. Certo é que, para verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, cumpre indagar se a demora na citação ocorreu por incúria da exequente ou por falhas no mecanismo da própria justiça. Nesse último caso, o simples ajuizamento da execução será suficiente à interrupção do prazo prescricional, pois não poderá ser penalizada por fato a que não deu causa. A propósito, são iterativos os precedentes no sentido de que "a prescrição intercorrente somente ocorre se comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competem para a movimentação do processo por tempo equivalente ao prazo prescricional" (Acórdão n.959051, 20130110533422APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016. Pág.: 218/259). Ainda: “A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução e da citação do executado, o processo fica paralisado por omissão atribuível ao exequente. Assim, para sua caracterização é necessária a paralisação do processo por desídia do exequente; esta paralisação deve ocorrer pelo mesmo período de tempo necessário para a prescrição. (...)” (Acórdão n.957257, 20030710137099APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 114-127). Neste mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado n° 106 da súmula para o fim de eximir a parte dos efeitos deletérios do tempo, quando a demora na prática dos atos processuais decorreu do próprio mecanismo judiciário, conforme a seguir transcrita: Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Na hipótese e análise, a executada foi citada em 23/10/2018, e os demais executados em 06/02/2023 (ID 148557162). Todavia, a demora na angularização da relação processual decorreu da dificuldade de localização dos devedores, mesmo após sucessivas diligências realizadas nos endereços constantes dos sistemas disponíveis ao Juízo. Ademais, colhe-se dos autos que a parte exequente não ficou inerte, pois, quando intimada a manifestar, prontamente cumpriu a ordem judicial destinada a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, informando endereços para citação até culminar na citação por edital. Rejeito, portanto, a impugnação. II - Do bloqueio judicial (R$ 9.104,74) e da restrição imposta sobre o veículo de placa FSG0B15 O pedido de desbloqueio (SISBAJUD e RENAJUD) teve por fundamento apenas na nulidade da citação e na prescrição do título. Portanto, como não há prova de que o caso se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade, devem ser mantidas as constrições realizadas por meio do sistema SISBAJUD, assim como a restrição de circulação do veículo de placa FSG0B15 (RenaJud). Posto isso, rejeito a impugnação. (...) ” Em suas razões recursais, a executada/agravante narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, no qual foi rejeitada impugnação às penhoras realizadas em seu desfavor, rejeitada na forma da decisão agravada. Sustenta a nulidade de sua citação, sob o fundamento de que, após o aperfeiçoamento da citação, o exequente/agravado apresentou diversas outras petições iniciais com valores distintos, fato que viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Aduz que a citação realizada em 07/07/2021 foi assinada por pessoa estranha e desconhecida, não podendo ser considerada válida. Argumenta que, se considerada válida a última exordial apresentada pelo agravado, o feito estaria prescrito. Pontua que, em face da nulidade da citação, todos os atos processuais praticados posteriormente devem ser anulados, incluindo o bloqueio judicial realizado em seu desfavor. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo sobre o pronunciamento judicial agravado, com o imediato desbloqueio dos valores e do veículo junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória pleiteada. Conforme relatado, a executada/agravante sustenta que sua citação teria sido nula, uma vez que houve alteração dos pedidos após a realização do ato processual. Sustenta, ainda, que a pretensão executória do exequente/agravado estaria prescrita, em face da previsão do art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil. Sobre o aditamento do pedido, o art. 329 contém as seguintes disposições: “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.” No caso concreto, a executada/agravada foi citada pessoalmente no dia 03/10/2018, conforme diligência ID Num. 29268018 – Pág. 34 dos autos originários, no qual consta sua assinatura. A seguir, à página 38 do mesmo documento, foi certificado o transcurso do prazo para pagamento do débito e oposição de embargos à execução. Após este ato, a única emenda à inicial foi realizada sob ID Num. 96245284 dos autos originários, por determinação do Juízo a quo (ID Num. 95371248), apenas para incluir no polo ativo o agravado MARIO NOBUTUKI HIRAMATSU. Não houve aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir. No mais, as diversas planilhas de cálculos apresentadas no curso do processo tratam-se de meras atualizações dos valores exequendos, haja vista que a demanda originária foi proposta em 21/10/2015. Dessa forma, não houve qualquer prejuízo ao exercício do contraditório pela ora agravante. Destarte, as tentativas posteriores de citação da agravante ocorreram por mero lapso da serventia e não tem o condão de anular a citação válida aperfeiçoada anteriormente. Nesse sentido, ao menos nesta análise preliminar, não observo a alegada nulidade da citação da agravante, o que afasta a probabilidade do direito neste particular. Em relação à alegada prescrição, o art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil prevê que a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em três anos. Entretanto, os artigos 202 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil contém as seguintes previsões sobre a interrupção da prescrição, confira-se: “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; (...) V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; (...) Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.” “Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.” (grifos nossos) Da análise dos dispositivos legais transcritos, observa-se que a prescrição pode ser interrompida uma vez, a contar do despacho que ordena a citação do requerido, ainda que proferido por Juízo incompetente. No caso dos autos, o despacho que determinou a citação dos réus ocorreu no dia 14/12/2015 (ID Num. 29267996 dos autos originários), e a citação da ora agravante, como já mencionado, foi realizada em 03/10/2018. Por outro lado, os alugueis cobrados no título executivo venceram no ano de 2015, conforme se extrai dos documentos anexos à inicial. Nesse sentido, não houve o transcurso do prazo prescricional trienal, em face da interrupção da prescrição, o que afasta a probabilidade do direito da agravante e torna imperioso o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2023 16:43:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora